Tribunal: STF
Processo: RE 1547718
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTIFICATIVA “A POSTERIORI”. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que anulou provas colhidas em busca domiciliar realizada pela Polícia Militar, sob o fundamento de ausência de fundadas razões para ingresso em domicílio sem mandado judicial. O acórdão reconheceu a licitude da busca pessoal, mas invalidou a busca domiciliar. O pedido no recurso consiste no reconhecimento da licitude da prova domiciliar obtida em situação de flagrante por crime permanente (tráfico de drogas).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a busca domiciliar sem mandado judicial realizada por policiais militares diante de flagrante delito, desde que fundamentada a posteriori; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve elementos indiciários suficientes e circunstâncias exigentes que justificassem o ingresso no domicílio e a consequente validade das provas colhidas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), admite a licitude de busca domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito, inclusive em período noturno, desde que fundada em razões objetivas, justificadas posteriormente em juízo.



    4. A Corte entende que, embora o flagrante autorize o ingresso forçado, é indispensável o controle judicial posterior, para evitar arbitrariedades e assegurar a inviolabilidade do domicílio.



    5. A busca pessoal, igualmente, deve estar amparada em indícios objetivos e não pode se basear em discriminações subjetivas como aparência física, raça, orientação sexual ou convicção íntima dos agentes, conforme fixado no HC 208.240.



    6. No caso concreto, a diligência policial foi precedida de denúncia anônima específica, apontando local e suspeitos, seguida de tentativa de fuga dos indivíduos ao avistarem a polícia, elementos que, em conjunto, configuram fundadas razões para ingresso no imóvel.



    7. Não há nos autos qualquer indício de motivação discriminatória ou perseguição pessoal por parte dos agentes, nem de atuação baseada exclusivamente em “atitude suspeita”.



    8. A tentativa de fuga caracteriza circunstância exigente, que autoriza o ingresso imediato no domicílio para evitar frustração da ação policial, conforme reconhecido na doutrina e na jurisprudência da Suprema Corte.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao exigir diligência investigatória prévia como condição para o reconhecimento da legalidade da busca domiciliar, inovou na interpretação do art. 5º, XI, da CF/1988, contrariando entendimento consolidado do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Recurso provido.